Tribunal: TCU
Processo: 020.811/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cláudio Fernando Guedes Bezerra contra o Acórdão 10.028/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cláudio Fernando Guedes Bezerra contra o Acórdão 10028/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente recursal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir a seguinte redação aos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 10028/2023-TCU-Primeira Câmara : " 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio Fernando Guedes Bezerra, com fundamento no arts. 1o, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 31/8/2012 2.710,00 Crédito 30/12/2013 11.574,54 Débito 27/3/2014 33.043,18 Débito 16/4/2014 5.000,00 Débito 25/9/2018 166,10 Crédito 9.5. aplicar ao Sr. Cláudio Fernando Guedes Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Aliança/PE, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.